Tribunal: TJES
Processo: 5032547-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032547-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMAR STRUTZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032547-88.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ADEMAR STRUTZ

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO INICIAL RECONHECIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELA RÉ. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR À QUITAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
(Réu) em face da Sentença (ID 17515690) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por
ADEMAR STRUTZ
(Autor).

O juízo de origem, apesar de ter reconhecido a validade da contratação inicial do Cartão de Crédito Consignado (RMC), condenou o Banco Réu à obrigação de cessar os descontos e à restituição simples dos valores descontados posteriormente à quitação integral do débito, por se tratar de cobrança indevida após o adimplemento, fato que não foi devidamente impugnado pela Ré.

O Recorrente busca a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo.
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que, apesar de reconhecer a validade do contrato de Cartão RMC n. 19085799, determinou a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores cobrados a título de RMC após a comprovação de quitação integral do débito pelo Autor.

Conforme a análise feita pelo Juízo sentenciante, em que pese as alegações iniciais de vício de consentimento, a Sentença acertadamente reconheceu a
validade da contratação inicial
do Cartão de Crédito Consignado (RMC), comprovada por meio de contrato eletronicamente assinado com autorização para reserva do RMC e o uso regular do cartão para compras, como se verifica no excerto da decisão:

"Nesse sentido, em que pese alegações autorais de desconhecimento do contrato levado a efeito pela ré, fato é que a demandada faz prova inequívoca da regular contratação por meio de contrato assinado (eletronicamente) com autorização para reserva do RMC com descontos no benefício previdenciário, em atenção à exigência prevista no art. 15 da instrução normativa INSS/PRES nº 28 de 16/05/2008, além das faturas que evidenciam o uso regular do cartão (plástico) para compras no mercado/comércio.

Ressalta-se que a parte autora alegou na inicial que buscou contratar empréstimo e a contratação do cartão consignado se deu por meio de vício, mas se acreditava contratar empréstimo consignado, ao menos, ao receber cartão, antes de desbloquear e utilizar, deveria ter averiguado qual a procedência do cartão, se nunca teve a intenção de contratá-lo. Assim, restou evidenciado nos autos a contratação regular da modalidade impugnada pelo autor (cartão de crédito consignado)."

Ademais, conforme mídia apresentada pelo recorrente, tenho como inequívoca a regular contratação do Cartão de RMC, tendo a recorrente apresentado de forma clara a contratação e aceite realizado com o recorrido.

Contudo, o ponto central da Sentença, reside na ocorrência de
fato superveniente
noticiado na Petição de ID 17515675, onde
o Autor demonstrou ter realizado pagamentos que, somados, quitaram integralmente o débito
, e a
ausência de impugnação específica e objetiva deste fato pela Recorrente.
A Sentença foi assertiva ao pontuar:

"Por outro lado, no id n. 80652196, o autor informou que compareceu a loja da requerida e solicitou o cancelamento do cartão, o que somente seria possível após o pagamento de duas faturas.
Assim, o requerente efetuou o pagamento das duas faturas, sendo uma no valor de R$ 1.905,37 (mil novecentos e cinco reais e trinta e sete centavos) paga em 09/08/2024 e outra no valor de R$ 2.128,12 (dois mil cento e vinte e oito reais e doze centavos) paga em 13/08/2024
.

No entanto, a requerida continuou a efetuar descontos referente a cartão de crédito consignado e, nesta toada,
verifica-se que a requerida não impugnou de forma objetiva e específica a alegação de quitação feita pelo autor, razão pela qual restou incontroverso a quitação do débito
referente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 19085799.

Desse modo, o
ato de quitação, embora ponha fim à discussão sobre a existência da dívida, impõe a demandada a obrigação de dar baixa no contrato e cessar quaisquer cobranças a ele vinculadas
.

Ademais, a manutenção de descontos de RMC no benefício previdenciário do autor após a quitação integral da dívida que lhes deu origem é manifestamente indevida, razão pela qual, os valores descontados após 13/08/2024 deverão ser restituído de forma simples ao autor, isto é, deverá ser restituído ao autor a quantia de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) – descontos realizados de 09/2024 a 09/2025, conforme extrato extraído do PREVJUD em anexo referente a empréstimo consignado contratado

Registra-se, ainda, que havendo descontos após o mês de setembro de 2025, este deverá ser restituído – de forma simples – mediante comprovação nos autos.”

Dessa forma, a Sentença reconheceu a validade do negócio jurídico, mas impôs a correta consequência legal à Recorrente pela sua inércia em dar baixa no contrato e cessar as cobranças após a quitação integral do débito pelo consumidor, condenando à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Verifica-se que o Juízo de origem aplicou o direito à espécie de forma irretocável. Por não se vislumbrar erro de procedimento, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, impõe-se a manutenção da Sentença por seus próprios e sólidos fundamentos.

A decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Desta feita, entendo que o recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17515690) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a parte Recorrente vencida (
BANCO BMG SA
) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação atualizado.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)